Tribunal: CARF
Processo: 10680.915010/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.915010/2013-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.226 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que seja verificada
a liquidez e certeza do crédito alegado, devendo a mesma elaborar Relatório circunstanciado
conclusivo sobre o resultado da verificação e informar se o crédito objeto do PER/DCOMP foi
utilizado em outro processo de compensação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/REC.
Tratam os autos de analise de Declaração de Compensação (Dcomp) por
intermédio da qual o contribuinte compensou débitos diversos com suposto credito de
pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
código de receita 3373, referente ao 2° trimestre de 2012, no valor original de R$
29.818,70 na data de transmissão, decorrente de DARF de mesmo valor arrecadado em
31/07/2012. Conforme declarado, o contribuinte utilizou todo o credito nas
compensações.
2.
Como resultado da analise foi proferido despacho decisório que decidiu
por não reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar as
compensações declaradas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.915010/2013-16
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.226 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915010/2013-16

2.1.
Consoante fundamentarão da decisão, o valor recolhido foi integralmente
alocado a debito de mesmo tributo e período de apuração confessado pelo contribuinte,
sendo o credito inexistente.
3.
Cientificado da decisão por via postal em 14/05/2014 conforme cópia do
Aviso de Recebimento (AR) a fl. 109, em 09/06/2015 o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade as fl. 3 a 4, instruída com os documentos as fls. 5 a 71,
onde argumenta que: o credito se deu em fungao de um pagamento indevido em
31/07/2012, referente ao 2° trimestre de 2012, uma vez que houve ausência de debito a
declarar conforme DIPJ e DCTF retificadora.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 11-58.821, de 01 de dezembro de 2017 (e-fl. 114).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 260.
É o relatório do necessário para a análise que se pretende fazer neste momento
processual.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator
Conquanto tempestivo e atender a outros requisitos de admissibilidade, o recurso
não se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
Vê-se que a improcedência da Manifestação de Inconformidade teve como
fundamento principal a falta de comprovação contábil/fiscal do crédito pretendido.
Em sede de recurso, entretanto, foram apresentados os documentos a seguir
elencados:
- balancete analítico consolidado do período-base sob exame (e-fls. 125-161) ;
- demonstração do resultado do exercício do ano-calendário de 2012 (e-fls. 162);
- Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) do ano-calendário de
2012 (e-fls. 165).
Cotejados com a DIPJ e DCTF retificadora do período-base examinado, tais
documentos conferem plausibilidade às alegações do Recorrente.
Portanto, para que seja possível a formação de juízo conclusivo a respeito da
matéria e a consequente homologação ou não da compensação, faz-se necessária a conversão do
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem elucide se os documentos
colacionados são suficientes para respaldar a comprovação do crédito pretendido e justificar o
alegado erro no preenchimento da DCTF.
Para deslinde do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito ao crédito postulado.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade
de Origem para que seja verificada a liquidez e certeza dos créditos alegados, referentes ao
período a que se refere o Per/Dcomp em questão, devendo aquela Unidade:
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.226 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915010/2013-16

1) elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação;
2) informar se o crédito objeto do pedido de compensação foi utilizado em outro
processo de compensação;
3) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo-lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital